Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745538-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Distrito Federal interpôs recurso inominado contra sentença que o condenou no pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida de débitos tributários, seguida da inclusão do nome da parte autora em dívida ativa. 2. O recorrente impugnou o valor da indenização fixada pelo juízo de origem. Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença hostilizada, a fim de que o valor da indenização seja reduzido para R$1.000,00. 3. Inicialmente, registra-se que o requerido não praticou ato que configurasse a desistência tácita do recurso. Muito embora, na petição ID no 15549500, o Distrito Federal concorde com os cálculos da Contadoria, elaborados com base no dispositivo de sentença, requer o prosseguimento do feito, com a ratificação das razões expostas no recurso inominado (ID no 15549507). 4. Não merece reparo a sentença que condenou o recorrente no pagamento de indenização correspondente a R$5.000,00, em razão da inscrição indevida na dívida ativa, pelo período de 6 meses. A quantia é adequada para compensar os percalços sofridos pelo recorrido, em razão dos lançamentos indevidos, e fixada com base nas circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, tudo observando os princípios informativos da proporcionalidade e razoabilidade, suficientes a compensar os dissabores decorrentes da indevida inscrição em dívida ativa, sem proporcionar enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. O recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito